Tribunal: TJMT
Processo: 1045389-34.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1045389-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CELIA BARBOSA - CPF: 630.976.211-72 (RECORRENTE), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), MARCIA REGINA HARLOS DOS SANTOS - CPF: 032.781.531-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1045389-34.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1045389-34.2025.8.11.0001

Embargante:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

Embargada:
Célia Barbosa

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. CONTRADIÇÃO NO DISPOSITIVO. CORREÇÃO PARA INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que manteve sentença de parcial procedência em ação de indenização por danos morais e materiais, sob alegação de contradição na parte dispositiva quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve contradição no acórdão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, fixados sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

Constatou-se contradição na parte dispositiva do acórdão, que fixou os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor corrigido da causa, quando o correto é sobre o valor corrigido da condenação.

5.

O restante do acórdão permanece fundamentado de forma adequada, não havendo necessidade de qualquer outra alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração acolhidos para retificar o dispositivo do acórdão, fazendo constar que os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor corrigido da condenação, mantidos os demais termos do julgado.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição entre a fundamentação e o dispositivo quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios pode ser sanada por meio de embargos de declaração.

2.

O arbitramento de honorários deve observar o valor da condenação, quando existente, em consonância com o artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.022; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1045389-34.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1045389-34.2025.8.11.0001

Embargante:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

Embargada:
Célia Barbosa

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.
.

Ação:

Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
6º

Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
.

Sentença
(Id. 327576362): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa recorrente ao pagamento de R$ 900,00 (novecentos reais) a título de ressarcimento material e de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização moral.

Acórdão
(Id. 338002350): conheceu do recurso inominado interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.
e negou
-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade
.

Embargos de Declaração
(Id. 339159357):

o

embargante alega que existe omissão na parte dispositiva do acórdão, em que arbitrou os honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ao invés do valor corrigido da condenação.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1045389-34.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1045389-34.2025.8.11.0001

Embargante:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

Embargada:
Célia Barbosa

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.
contra o Acórdão de Id nº 338002350, exarado por esta Turma Recursal.

Em suas razões recursais a embargante alega que existe omissão no Acórdão, pleiteando a sua reforma no que tange à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Desta forma os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude da contradição constante da decisão editada, referente apenas ao teor do dispositivo, que indicou
equivocadamente
os termos: “
Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido
da causa
, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais
”,
quando o correto é: “(...) honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido
da condenação
, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.
”

O
decisum
está fundamentado de forma adequada nos demais termos.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar parágrafo do dispositivo do acórdão, fazendo constar: “
Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.
”, mantendo-se, quanto ao mais, a decisão recorrida.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026